Tribunal: TJDFT
Processo: 0725049-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. EMPRÉSTIMO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO CMN 4790/2020. TEMA 1085 DO STJ. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA EXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: 1) determinar que o banco réu providencie a interrupção dos descontos automáticos na conta corrente da parte autora, em relação aos contratos de empréstimo de trato sucessivo/parcelas e débitos relacionados aos cartões de crédito vinculados à parte autora, no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada independentemente do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa equivalente ao dobro de cada desconto que porventura venha a ser realizado; 2) condenar a parte ré a restituir à parte autora as quantias de R$ 2.642,96, correspondente às parcelas descontadas no dia 04/09/2024 e R$ 580,44, alusivos aos descontos ocorridos no dia 03/10/2024, bem como as quantias que porventura foram ou vierem a ser indevidamente descontadas durante o curso da demanda e 3) condenar a parte ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação para condenar o réu na obrigação de fazer consistente ao cancelamento da autorização de débito em conta corrente/salário, em definitivo, especialmente dos contratos de números: 2023535861, 0098777130, 0160844517, 0164825347, 0164929673, 0165102616, 20200187281, 20210898970 e 20220471414; a devolução da quantia de R$ 3.223,40 referentes as parcelas descontadas indevidamente, a partir do cancelamento da autorização de débito em conta e todos eventuais débitos indevidos no decorrer do processo e ao pagamento de indenização, a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00. Afirmou que contratou com a instituição financeira requerida empréstimos bancários, nos quais autorizou o desconto das parcelas em sua conta corrente. Alegou que encaminhou notificação extrajudicial à requerida, no dia 18/07/2024, na qual informou a revogação da autorização dos descontos das parcelas dos empréstimos em sua conta, com fundamento no art. 6o da Resolução 4790/2020/BACEN e Tema 1085-STJ. Sustentou que mesmo após a revogação da autorização a requerida permanece realizando os descontos. Defendeu que a conduta da ré é indevida, portanto, devem ser considerados ilícitos os descontos na sua conta corrente/salário sem sua autorização.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 71863095). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, o banco requerido sustentou que os descontos realizados na conta corrente da parte autora decorreram de autorização expressa e válida, prestada no momento da celebração dos contratos bancários. Alegou que tais descontos constituem modalidade legítima de pagamento, inclusive chancelada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do REsp 1.863.973/SP e da tese firmada no Tema 1.085. Afirmou que a Resolução no 4.790 do BACEN só entrou em vigor em março de 2021 e os contratos foram firmados anteriormente, sob a vigência da Resolução BACEN 3.695/2009, a qual excepciona os casos de operações de crédito firmadas com a própria instituição financeira. Defendeu que agiu no exercício regular de um direito reconhecido, não havendo o que se falar em condenação ao ressarcimento dos valores descontados em conta, já que não houve falha na prestação dos serviços. Aduziu não há nos autos qualquer demonstração de abuso, conduta dolosa ou reiteração indevida que configure violação à dignidade humana ou gere abalo de ordem psíquica relevante, não sendo causa suficiente para configurar dano moral. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. As questões devolvidas para apreciação desta Turma Recursal consistem na análise da possibilidade de revogação da autorização dos descontos em conta corrente, na forma de prestação de serviço e na incidência de danos morais indenizáveis.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Nos contratos de concessão de crédito é feita uma análise multifatorial de risco, que reflete nos termos e condições ofertados ao consumidor. A contratação de empréstimo mediante débito em conta corrente constitui garantia contratual, reduzindo os riscos do negócio ao credor e permitindo a concessão de crédito com condições mais favoráveis ao consumidor. O devedor não é obrigado a anuir com o débito das parcelas do empréstimo em conta corrente, tampouco permanecer contratado durante a produção de efeitos do negócio jurídico principal.
9. O art. 6o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo no 1.085, assegurou ao correntista que os débitos de parcelas de financiamento em conta corrente em montante superior à margem consignável somente podem ocorrer enquanto a autorização de débito perdurar, sendo prerrogativa do consumidor a revogação da autorização para desconto em conta corrente de prestação referente a empréstimos (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022). Ademais, já constava previsão, na Resolução BACEN 3.695/2009, do direito do consumidor de cancelar a autorização de débito automático.
10. Nesse quadro, ainda que a consumidora tenha autorizado a forma de pagamento prevista contratualmente, esta cláusula não possui caráter irretratável. Assim, a instituição financeira recorrida deve cessar o débito automático das parcelas dos empréstimos contratados, conforme prevê claramente a legislação financeira emanada pelo CMN. Embora cabível a revogação da autorização para desconto em conta corrente de prestação referente a empréstimos pelo devedor, a instituição financeira poderá promover a revisão dos juros e taxas aplicadas aos contratos, além da consumidora estar sujeita às penalidades contratuais em caso de eventual inadimplemento ou de quebra de reciprocidade.
11. Da devolução de valores. A autora demonstrou que em 18/07/2024 (ID 71863061) notificou a instituição recorrente quanto ao pedido de cancelamento da autorização de desconto de empréstimos em conta corrente. Contudo, a revogação da autorização de desconto em conta não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento da dívida e não afeta a obrigação principal de pagar o débito. Apenas a forma de pagamento é alterada. Sendo assim, a devolução de valores devidos é descabida por não caracterizar situação de indébito, tampouco abuso de direito, além de resultar em um enriquecimento sem causa para o devedor. Nesse sentido: Acórdão 1926543, 07430904220238070001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 9/10/2024.
12. Assim, embora reconhecido o direito da parte autora do cancelamento da autorização de descontos em sua conta corrente, não se comprovou nos autos que o recorrente, além dos descontos na conta terem continuado após a revogação da autorização, promovia a retenção na íntegra da remuneração da autora, a ponto de não lhe assegurar o mínimo para a sua subsistência, em violação ao princípio da dignidade humana ou outra situação suficiente para atingir atributos de sua personalidade. Dano moral não configurado.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação de restituição de valores e a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais. Mantidos os demais termos.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.